Tribunal: TJMT
Processo: 1046728-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046728-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), CENIRA BENEDITA EVANGELISTA - CPF: 329.129.271-53 (AGRAVANTE), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou
impugnação à penhora, mantendo a constrição de 30% do salário líquido da executada, sob o fundamento de que a remuneração superior a R$ 9.000,00 afastaria a presunção de hipossuficiência e de que, à luz da jurisprudência do STJ (
EAREsp
685.293/DF), seria possível a mitigação da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívida não alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válido o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC
e
estabelecer se é admissível a penhora de 30% da remuneração da executada para satisfação de dívida não alimentar, diante da regra do art. 833, IV, do CPC e da afetação da matéria ao Tema 1.230 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2º, do CPC autoriza o indeferimento da gratuidade apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o magistrado oportunizar previamente à parte a comprovação da alegada insuficiência de recursos.

A

não concessão
do benefício sem prévia intimação para apresentação de documentos suprime etapa procedimental expressamente prevista em lei e compromete o contraditório.

A nulidade do indeferimento impõe a concessão provisória da gratuidade até que o juízo de origem oportunize à parte a devida comprovação de sua situação econômica.

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários e verbas remuneratórias, por possuírem natureza alimentar e destinarem-se à subsistência do devedor e de sua família, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A mitigação da impenhorabilidade salarial, admitida em precedentes do STJ, exige análise rigorosa da situação concreta e segurança quanto à preservação do mínimo existencial.

A afetação da controvérsia ao Tema 1.230 do STJ recomenda cautela na aplicação da exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC para dívidas não alimentares, até pronunciamento definitivo da Corte Superior.

A mera indicação do valor da remuneração, desacompanhada de exame aprofundado das despesas essenciais e das circunstâncias pessoais da executada, não autoriza a constrição de verba expressamente protegida por lei.

A penhora de percentual fixo do salário possui caráter coercitivo e não se equipara a descontos voluntários, impondo interpretação restritiva da exceção à regra de impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A penhora de salário para pagamento de dívida não alimentar demanda análise concreta e cautelosa, devendo prevalecer a regra do art. 833, IV, do CPC.

A mera indicação de remuneração elevada, desacompanhada de exame das despesas essenciais, não afasta a proteção legal da impenhorabilidade salarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2º, e 833, IV e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
685.293/DF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1046728-31.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de justiça gratuita e rejeitou a Impugnação à penhora, mantendo a constrição de 30% da remuneração mensal da agravante.

Esta sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou sua real situação financeira e violou direitos fundamentais. Afirma que, embora perceba remuneração superior a nove mil reais líquidos, tal valor não revela, por si só, capacidade econômica para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sendo imprescindível a análise conjunta das despesas essenciais.

Defende que a negativa da gratuidade de justiça afronta o acesso à jurisdição e a dignidade da pessoa humana, sobretudo porque não houve oportunidade adequada para comprovar seus gastos mensais.

No que se refere à penhora, alega que a verba atingida possui natureza alimentar e encontra proteção legal no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo que a mitigação admitida pela jurisprudência não autoriza constrição automática em percentual elevado.

Argum
enta que o desconto de 30% compromete o mínimo existencial, pois reduz de forma relevante os recursos necessários para despesas básicas, e que a decisão agravada impôs ônus probatório excessivo, sem oportunizar prazo específico para juntada de documentos.

A
pon
ta, ainda, que a equiparação do percentual de penhora ao limite do crédito consignado não se mostra adequada, pois a penhora judicial possui caráter coercitivo e exige exame mais rigoroso de proporcionalidade.

E
feito suspensivo
concedido
para determinar que a demanda tramite

sob o pálio da justiça gratuita e impedir a penhora nos proventos da agravante
até o julgamento do Recurso
(Id 339096359)
.

Em contraminuta, o agravado aduz que a penhora parcial de vencimentos é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor suficiente para a subsistência do devedor, o que ocorre no caso concreto.

Assevera que a agravante é servidora pública estadual e aufere remuneração bruta superior a dezesseis mil reais, com rendimento líquido mensal expressivo, circunstância que afasta qualquer alegação plausível de comprometimento do mínimo existencial.

Ressalta que o percentual fixado encontra respaldo em precedentes judiciais e guarda correspondência com o limite usualmente aceito em operações de crédito consignado.

Quanto
à justiça gratuita,
explica
que a renda percebida é incompatível com a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo diante da ausência de prova idônea das despesas alegadas, razão pela qual reputa correto o indeferimento do benefício.

Expõe
, por fim, que não se aplica ao caso o sobrestamento decorrente do Tema
n.
1.230 do STJ, por restringir-se a
R
ecursos
E
speciais, e conclui pelo não provimento do
Recurs
o, com a preservação da penhora e da negativa da gratuidade judiciária
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o benefício da gratuidade e rejeitou a Impugnação à penhora, nos seguintes termos:

“O Código de Processo Civil estabelece que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º) é relativa. A lei autoriza o juiz a indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2º), exigindo, inclusive, que a parte comprove a hipossuficiência.

No caso dos autos, verifica-se que a Executada aufere salário mensal líquido em importe superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme documentos apresentados nos autos. Tal patamar remuneratório é incompatível com a alegada hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, que não se confundem com o comprometimento do mínimo existencial.

Ademais, embora a Executada tenha se comprometido a anexar aos autos documentos (contracheques e despesas) para corroborar sua situação financeira,
nenhum outro elemento de prova foi apresentado.

A elevada renda mensal líquida, aliada à ausência de comprovação de que as despesas básicas consomem a maior parte desse montante, afasta a presunção legal de hipossuficiência.

Dessa forma,
INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça.

A Impugnação tem como ponto central a impenhorabilidade da verba salarial (art. 833,
IV, do CPC) e a alegação de violação ao mínimo existencial.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a regra da impenhorabilidade salarial foi mitigada, sendo admitida a penhora de parcelas da remuneração para pagamento de dívida não alimentar, desde que o montante constrito não comprometa a dignidade do devedor e sua subsistência (
EAREsp
685.293/DF).

O percentual de 30% (trinta por cento), fixado na decisão de penhora (id. 178097011), é amplamente aceito pela jurisprudência como um limite razoável e, por analogia, representa o patamar máximo de comprometimento de renda para operações de crédito consignado.

Para que se promova a redução ou o levantamento da penhora, o ônus de comprovar que o desconto de 30% afeta seu mínimo existencial é da Executada. A devedora deveria ter demonstrado a incompatibilidade entre sua renda e suas despesas básicas essenciais (moradia, alimentação,
saúde, etc.
).

No entanto,
a Executada não anexou aos autos nenhum documento probatório apto a demonstrar o desequilíbrio financeiro e o alegado prejuízo à sua subsistência digna.

Dessa forma, à míngua de qualquer comprovação de que o desconto de 30% (trinta por cento) compromete o sustento da devedora, e em observância ao princípio da efetividade da execução e à mitigação da impenhorabilidade salarial adotada pelo STJ,
a penhora deve ser mantida integralmente no percentual fixado.

Diante do exposto,
REJEITO
a Impugnação à Penhora (ID 196317022.pdf) e, por consequência,
MANTENHO
a penhora do salário da Executada no percentual de
30% (trinta por cento)
, na
forma já determinada.”
(Id 216569666 dos autos principais).

No ponto relativo à gratuidade da justiça, o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que o magistrado somente pode indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência.

No caso concreto, embora o juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento na percepção de remuneração líquida superior a nove mil reais, não houve prévia intimação da parte para demonstrar suas despesas ou outras circunstâncias aptas a evidenciar eventual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

A ausência dessa providência impede o indeferimento imediato do benefício, pois suprime etapa procedimental expressamente prevista em lei e compromete o contraditório.

Desse modo, o indeferimento da justiça gratuita não poderia subsistir tal como proferido, impondo-se o reconhecimento da nulidade desse ponto da decisão, com a concessão provisória do benefício até que seja oportunizada a devida comprovação da situação econômica na primeira instância.

No que se refere à penhora,
o artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza remuneratória, justamente por possuírem caráter alimentar e se destinarem à manutenção da subsistência do devedor e de sua família.

Tal proteção decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana e não pode ser afastada de forma automática.

Embora exista orientação jurisprudencial no sentido da relativização da regra em hipóteses excepcionais, essa mitigação exige análise rigorosa da situação concreta e segurança jurídica quanto à preservação do mínimo existencial.

Na hipótese dos autos, a própria decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo destacou a necessidade de cautela diante da afetação da matéria ao Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, que irá definir o alcance da exceção prevista no §2º do artigo 833 do CPC para dívidas não alimentares.

Enquanto não houver pronunciamento definitivo da Corte Superior, mostra-se mais prudente preservar a regra legal da impenhorabilidade, evitando que a execução recaia sobre verba de natureza alimentar e produza risco
efetiv
o à subsistência da devedora.

A penhora de parcela do salário, ainda que limitada a percentual fixo, possui caráter coercitivo e não se confunde com situações voluntárias de desconto, o que reforça a necessidade de interpretação restritiva da exceção.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes que afastem a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC.

A mera indicação do valor da remuneração, desacompanhada de exame aprofundado das despesas essenciais e das circunstâncias pessoais da executada, não autoriza a constrição de verba expressamente protegida por lei.

Nessas condições, a manutenção da penhora revela-se incompatível com a prudência recomendada p
ara o caso
bem como com a finalidade da norma legal.

P
elo exposto
,
dou
provimento
ao Recurso
para
determinar que o Juízo
a quo
cumpra o disposto no artigo 99, §2º, do CPC
e declarar a impenhorabilidade da remuneração da agravante, determinando o levantamento da constrição realizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026